Tribunal: CARF
Processo: 13602.720089/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720089/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.645 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JOANA MARTINS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-105.359, da 15a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.5),
face à existência de débitos para com a Fazenda Pública sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
A divergência entre GFIP e GPS período de apuração 07/2018 não existe pois a
guia foi paga na data de vencimento correta em 20/08/2018. As GFIPS foram
reenviadas porém alguns débitos caíram no sistema e este não.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720089/2019-13
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720089/2019-13

Por não haver divergências a empresa solicita a Receita Federal do Brasil sua
reinclusão no Simples Nacional.
A DRJ, em resumo, indeferiu a MI porque:
O Contribuinte junta à fl. 06 extrato de comprovante bancário do alegado
pagamento. Está ilegível. Não bastasse isso, ao se consultar o Portal do Simples
Nacional na Internet, percebe-se que o Interessado ensaiou nova solicitação de
ingresso no regime em causa, agora em 27/01/2020. Num primeiro momento, para tal
pedido foram identificadas algumas pendências, entre as quais e justamente aquela
mesmíssima irregularidade apontada no ora questionado Termo de Indeferimento. Ao
fim do processamento dessa opção feita em janeiro/2020, o pleito foi deferido, mas
após a regularização das pendências então anotadas. Ou seja, a divergência GFIP x
GPS consignada ao período 07/2018 (débito-causa da corrente negativa de ingresso no
Simples Nacional) só foi superada em janeiro/2020.
...
Apresenta telas do sistema indicando a existência do débito e conclui:
Enfim, no que toca à regularização da situação como apontada no questionado
Termo de Indeferimento, ela (regularização) não é alcançada até o último dia útil de
janeiro/2019. Por outra, tem-se que o Contribuinte não fez bom proveito do prazo
estipulado no art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio 2018
(art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 24 de novembro de 2011).
Cientificada em 03/06/2020 (edital eletrônico, fl.44), a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário (RV) em 25/05/2020 (fl. 46).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que alegado em sede de MI, ou seja que
efetuou o pagamento, mas, que:
por um erro de digitação bancário (conforme retificação de GPS), por isso a
irregularidade que foi por diversas vezes corrigida não caia no sistema mesmo com o
reenvio da GFIP por diversas vezes . O erro só foi descoberto por um funcionário da
Receita que detectou o erro de digitação bancário em 20/02/2020, erro na digitação do
número do CNPJ pela agencia Santander, em Conselheiro Lafaiete, MG, e foi feito o
pedido de retificação de GPS depois de diversas tentativas de conserto da pendência
em questão com o reenvio de GF1P e agendamentos na agencia da Receita Federal de
Conselheiro Lafaiete, e após a descoberta do impedimento a pendência foi excluída do
sistema. Por isso não houve omissão do contribuinte na correção do erro, mas apenas
dificuldade de detecta-lo. Agora esta comprovada no sistema que o documento foi
pago na data correta. A irregularidade permaneceu no sistema até a data em que o
motivo do erro foi descoberto e então sanado daí o motivo do mesmo continuar
constando como pendência no sistema em janeiro de 2020. pois o mesmo só foi
descoberto nesta data.
A empresa solicitou sua inclusão do simples em 2020 para não perder a
oportunidade de ingresso ao regime. Por isso pede reavaliação de seu caso, pois foi
tentou por diversas vezes corrigir a pendência no sistema, mas somente em janeiro de
2020 conseguiu sana-la pelo ótimo atendimento e ajuda de um funcionário da Agência
da Receita Federal de Conselheiro Lafaíete que detectou o erro da Agência Bancária
onde foi efetuado o pagamento.
O contribuinte ainda alega que as demais pendências de 2018 que constavam
juntamente com esta, foram corrigidas e desapareceram do sistema com o reenvio da
GF1P, permanecendo somente esta, mesmo depois de diversas tentativas de conserto.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720089/2019-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Observa-se que o recurso voluntário foi apresentado antes da ciência da decisão
da DRJ, porém, entendo que é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados pelo
Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
As alegações trazidas, em sede de RV, nada acrescentam ao que antes apresentado
pela recorrente. A DRJ, em sua decisão, foi clara quanto ao fato de o documento anexado aos
autos (extrato de comprovante bancário) estar ilegível e apresentou diversas telas demonstrando
a existência da pendência, o que foi, inclusive, reconhecido pela recorrente como tendo sido
eliminada apenas em janeiro de 2020.
Nenhuma nova prova foi anexada aos autos. Portanto, de acordo com o artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140,
de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei).
Assim, verifica-se que a regra acima não foi atendida pela recorrente, portanto,
está correta a decisão da DRJ.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720089/2019-13

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital